Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO FEITO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

2. Tendo em vista o erro material no julgado na distribuição da sucumbência recíproca e equivalente na demanda reconvencional, o acórdão deve ser retificado para determinar o rateio, entre o reconvinte e a reconvinda, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, imposta na demanda reconvencional.

3. Afasta-se a alegação de que o acórdão incorreu em vício de omissão se o pedido do reconvinte/embargante ateve-se a condenação da reconvinda ao pagamento da multa por litigância de má-fé, ficando silente quanto aos honorários contratuais e à possibilidade de indenização pelos prejuízos que supostamente sofreu.

4. Faz-se necessário a integração ao acórdão recorrido da analise do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, as contrarrazões ao recurso de apelação não se revelam a via adequada para se formular pedido de concessão de gratuidade, devendo ser formulada em recurso próprio, qual seja, a apelação.

5. Diante da derrota da autora quanto aos pedidos formulados na petição inicial, mostra-se adequado a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

6. Embargos de declaração do réu/reconvinte conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.

7. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.